Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NADA A PROVER. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. RESP NÃO TRANSITADO EM JULGADO. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FACULDADE DO RELATOR. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. INADMISSÍVEL.
1. Não conhecido o agravo de instrumento interposto, em face da violação ao princípio da unirrecorribilidade e do reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Agravo Interno em clara violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, diante da ausência de impugnação específica aos pontos da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento ou de apresentação de teses jurídicas capazes de infirmar a decisão agravada.
3. Decisão na ação de origem que apenas nada provê acerca de questão preclusa, com natureza de despacho, não é agravável.
4. Ainda que a impenhorabilidade do bem de família configure matéria de ordem pública, uma vez suscitada em juízo e resolvida por decisão interlocutória, contra a qual já interposto o recurso cabível e ainda não julgado, impõe-se o reconhecimento do instituto da preclusão consumativa e da litispendência recursal.
5. Não apresentado adequadamente o cotejo do dissídio jurisprudencial, a distinção do conteúdo comprobatório existente em autos diversos a gerar convencimentos distintos dos magistrados não justifica a instauração do incidente de uniformização.
6. O incidente de uniformização de jurisprudência possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial e sua instauração constitui faculdade do relator do recurso.
7. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.